Tribunal: TJMT
Processo: 1026504-43.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026504-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 216.050.843-87 (AGRAVADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA BONATTI - CPF: 721.199.181-04 (ADVOGADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), ERNANDES JOSE BEZERRA JUNIOR - CPF: 029.923.871-77 (ADVOGADO), ARTHUR NEPOMUCENO DA COSTA - CPF: 938.302.461-53 (ADVOGADO), LUCAS VILELA SALDANHA - CPF: 996.056.191-72 (ADVOGADO), WESLEN BENANTE GOMES - CPF: 054.551.351-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO DO RECURSO – TESES COMBATIDAS – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte agravante não traz qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é medida

impositiva.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026504-43.2023.811.0000

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos Ação de Indenização Securitária n. 1010769-33.2022.8.11.0055, da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, em que o juízo a quo deixou de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva alegada diante de inexistência de contrato de seguro na data do sinistro noticiado na inicial, bem como a prescrição da pretensão jurídica.

Inconformado, o Banco interpôs Agravo Interno em desfavor da decisão monocrática que desproveu o recurso de agravo de instrumento, também interposto pelo agravante, argumentando que:
“durante a tramitação do feito, o agravante demonstrou a ilegitimidade da Seguradora, para figurar no polo passivo da demanda. Tem-se que a parte Agravante contratou por intermédio da estipulante MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (Apólice nº 862.435), com início de vigência individual em 01.05.2018 e término (por cancelamento da estipulante) em 01.05.2019”.

Defendendo que
“o contrato de seguro, nos termos dos arts. 758 e 760 do CC, é provado com a apresentação da apólice, bilhete ou pela comprovação do pagamento do prêmio, devendo se atentar sobre a vigência do contrato, sendo esse o período em que o segurado está acobertado pelas garantias previstas no seguro.”.

Expondo que
“há nitidamente a ocorrência de prescrição, visto que, conforme o art. 206 do CC, aplica-se a prescrição ânua para pretensão de segurado contra seguradora, contados a partir do fato gerador, qual seja, ciência da debilidade, em que o CAT é datado de 07.11.2015, ou seja, há quase 07 (sete) anos. Além disso, o exame de ressonância da coluna do autor é datado de 20.07.2016, ou seja, há mais de 06 (seis) anos.”.

Ademais, reiterou os argumentos da inicial instrumental, requerendo a retratação ou que seja o presente agravo levado a julgamento do colegiado, para reformar a decisão monocrática dando provimento ao Agravo de Instrumento (id. 200863156).

Em contrarrazoes, pede o desprovimento do recurso (id. 202910159).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos Ação de Indenização Securitária n. 1010769-33.2022.8.11.0055, da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, em que o juízo a quo deixou de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva alegada diante de inexistência de contrato de seguro na data do sinistro noticiado na inicial, bem como a prescrição da pretensão jurídica.

No que importa, a decisão agravada proferida por esta Relatora está assim redigida:

“
O banco insurge contra decisão proferida pelo juízo de origem que rejeitou as preliminares de ilegitimidade e prescrição da pretensão.

Ao analisar, assim entendeu o Magistrado:

“DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Na sequência, a parte demandada suscitou que o sinistro teria ocorrido antes do período de cobertura, uma vez que juntou documento que escapava ao período coberto pela apólice. No ponto, a data de exame/laudo/atestado, por si só, não representa que o fato ocorreu fora do período coberto. Logo, não há como prosperar a questão prévia. Posto isso, INDEFIRO a questão isagógica.

DA PRESCRIÇÃO Antes de descer às minúcias do caso, o Código Civil em seu artigo 206, II, alínea “b”, prevê que a ação de indenização do segurado contra a seguradora prescreve em 01 (um) ano: “Art. 206. Prescreve: § 1o Em um ano: (...) II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador; b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão; No ponto, o termo inicial do prazo prescricional no caso em apreço se dá com a ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula n. 278 do STJ: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”. Isso estabelecido, não há prova nos autos da data em que a parte autora teria ciência inequívoca da incapacidade laboral alegada, de modo que, ao menos no momento, não há que se falar em prescrição da pretensão. A data dos exames, por si só, não são indicativos de que houve ciência inequívoca da incapacidade laboral. A questão exige dilação probatória, de modo que, após a realização de prova pericial, poder-se-á reanalisar a prejudicial em tela.”

Pois bem, tenho que o pleito do recorrente não merece prosperar.

Partindo da questão atinente a sua ilegitimidade, verifico que a agravante era a garantidora da Apólice de nº 853.430 durante o período entre as datas de 01/05/2008 até 01/05/2016, conforme se verifica do Endosso de Apólice de Seguro, juntado nos autos de origem.

Dessa forma,
a legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo.

Sobre o tema, pertinente a lição de Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306. Confira-se:

"Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa."

Para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu.

Em que pese, o recorrente alegar que não está configurada a relação jurídica descrita na inicial, existe pelo menos uma situação jurídica que permita ao juiz vislumbrar essa relação entre a parte demandante, o objeto e a parte demandada.

Nesse ínterim:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. PREJUDICADA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO. A seguradora pode espontaneamente ingressar aos autos, tendo em vista ser garantidora da apólice, ou seja, tem legitimidade para figurar no pólo passivo da ação de indenização direta por danos, quando está obrigada através de contrato de seguro. Considerando que a contestação da seguradora e a impugnação da Autora, não foram analisadas; assim, para evitar supressão de instância, o processo deverá ao retornar ao juízo de origem.” (N.U 0009654-72.2014.8.11.0055, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017)

Forçoso, assim, concluir, que deve o recorrente figurar no polo passiva da ação originária, pois de tudo quanto consta dos autos, verifica-se o mesmo possui responsabilidade sobre a apólice 853.430, a qual estava vigente no momento da expedição do CAT em 07/11/2015.

Quanto à alegação da ocorrência de prescrição anua, as Súmulas 278 e 229, ambos do STJ, estabelece: "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral". “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”.

No presente caso, existem apenas os laudos médicos que confirmam a ocorrência da lesão, do acidente, não trazem um conceito de “prova inequívoca da sua incapacidade laboral”, como bem ressaltou o juízo a quo.

Desta forma não há falar em prescrição, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – FATO GERADOR – DIES A QUO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278 DO STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, conta-se da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado, o prazo prescricional da ação para cobrança do seguro. Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”.” (N.U 1018472-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

A corte superior firmou entendimento em sentido contrário, em julgamento de recurso repetitivo, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, que restou assim ementado, verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Par fins do art. 543-C do CPC: 1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2 Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2014).

Assim, não iniciou a contagem do prazo prescricional, em razão da ausência do laudo médico pericial que comprove a incapacidade permanente, como bem decidiu o juízo primevo, razão pela qual, merece ser mantida a decisão agravada.

Para reforçar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU – AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REPELIDA – BANCO QUE PERTENCE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA SEGURADORA SANTANDER – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO ÂNUA – TERMO A QUO – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE – SENTENÇA QUE CONSIDEROU A DATA DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA PELO INSS - IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIO QUE APONTA PARA UMA CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ, PELA SEGURADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE INDICA A INCAPACIDADE PERMANENTE – AUTORA QUE APONTA OUTRO MARCO - INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – PREJUDICIAL AFASTADA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 4º, DO NCPC – DOENÇA OCUPACIONAL QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL - INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS COMPROVADA – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE COMPROVAÇÃO DO CONHECIMENTO DA SEGURADA QUANTO ÀS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DA JUNTADA DO QUESTIONÁRIO DE SAÚDE - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO.RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0010162-45.2014.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz Lopes - J. 20.04.2020)." (TJ-PR - APL: 00101624520148160001 PR 0010162-45.2014.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Lopes, Data de Julgamento: 20/04/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2020)

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.
”

Como cediço, o Agravo Interno tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para tal julgamento, monocraticamente decidido.

Analisando os autos, contudo, verifica-se que o Agravante, limitou-se a reproduzir os mesmos argumentos já apresentados nos autos, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida, postulando pelo julgamento a ser realizado pela Câmara Julgadora.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação da decisão reafirmando as teses que já foram analisadas nos autos, em sua totalidade, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTALDA CONTACORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADOPELOJUIZ– IMPOSSIBILIDADE–ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. [...]” (TJMT, AgR35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024